Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709513-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: LEANDRO RODRIGO NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido para retirada da restrição Renajud. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 15.06.2021, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2021 18:36:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator